Tribunal: STF
Processo: AI 613168
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
   PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO 
   PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. Violação à Carta Magna de 1988, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura
   da via extraordinária.
3. Agravo regimental desprovido.